Tribunal: CARF
Processo: 13675.720108/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13675.720108/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.388 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
CURTIDORA ITAÚNA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O direito a ressarcimento de créditos financeiros contra a Fazenda Nacional
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de seu fato gerador.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA PLEITEAR.
O direito de pleitear restituição ou compensação de indébito extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos, contados a partir do pagamento tido por
indevido, para os pedidos de restituição e declarações de compensação
apresentados a partir de 09/06/2005 (LC 118/2005). Para pedidos e declarações
apresentados antes dessa data, o prazo é de dez anos, contados do fato gerador
tributário. Decisão definitiva de mérito do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 566.621, no regime do art. 543-B do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13675.720108/2013-54
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13675.720108/2013-54

Trata-se de pedido de ressarcimento, apresentado em formulário de papel (fl.
02), relativo a créditos de Cofins não-cumulativa, decorrentes de exportações,
apurados nos meses de maio a dezembro de 2004.
De acordo com informação prestada pela contribuinte no formulário do seu
pedido, o valor pleiteado se refere ao crédito remanescente do processo
administrativo no 13675.000018/2004-33, julgado pelo CARF em 28/07/2010
(Acórdão CARF no 3403-00.442).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis emitiu o Despacho
Decisório às fls. 23 a 26, em 24/06/2013, indeferindo o pedido, sob o fundamento de
que estaria decaído o direito de pleitear o referido crédito.
Cientificada da decisão em 22/07/2013 (fl. 27), a interessada apresentou, em
05/08/2013, a manifestação de inconformidade às fls. 29 a 32, onde, após uma
descrição sucinta dos fatos, defende o seu direito ao crédito, em obediência ao
princípio da moralidade administrativa e ao princípio da verdade material. Aduz que
a decisão que indeferiu o seu pedido se reveste de puro formalismo, que não pode ser
sobreposto ao seu direito ao ressarcimento. Neste sentido, cita doutrina jurídica,
complementando que, de acordo com o inciso I do art. 168 do CTN, o prazo para o
pedido de ressarcimento é de 05 anos a contar da data da decisão administrativa,
que, no caso, foi 30/12/2010, com a ciência do Acórdão do CARF no processo no
13675.000018/2004-33. Requer, assim, que seja deferido seu pedido de
ressarcimento.
Em 04/08/2016, a contribuinte obteve decisão favorável em Mandado de
Segurança (fls. 64/65), sendo deferido o pedido liminar para determinar que a
AUTORIDADE COATORA dê a sua decisão administrativa quanto à manifestação de
inconformidade apresentada.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O direito a ressarcimento de créditos financeiros contra a Fazenda Nacional
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de seu fato gerador.
Não conformada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas razões de defesa. Adicionalmente suscitou a aplicação da tese dos cinco +
cinco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13675.720108/2013-54

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, tanto a unidade de origem quanto a DRJ
indeferiram o pedido de ressarcimento efetuado pelo contribuinte em 24.05.2013 de créditos da
Cofins do período de maio a dezembro de 2004, nos termos do artigo 168, do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário; (Vide art. 3 da LC no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
A Recorrente, por sua vez, esclarece que tal valor pleiteado é referente ao crédito
remanescente apurado no Acórdão no 3403-00.442 do CARF, proferido no processo
administrativo 13675.000.018/2005-33 e, que o prazo para o pedido de ressarcimento, nos
termos do inciso I do citado dispositivo, é de 05 anos a contar da data de decisão administrativa
que, no caso foi 30.12.2010. Pede, ainda, aplicação da tese dos cinco + cinco.
Sem razão à Recorrente.
Isto porque, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, prescrevem em
cinco anos, contado da data do ato ou do fato do qual se originaram (aqui créditos de Cofins não
cumulativa decorrentes de exportação de fatos gerados do período de maio a dezembro de 2004)
o direito do contribuinte cobrar dívidas do entes federativos, a saber:
"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem."
[...].
Com efeito, o prazo para pleitear o ressarcimento da Contribuição para Cofins
será observado ainda que o contribuinte tenha apresentado, antes do transcurso dos 5 (cinco)
anos, Declaração de Compensação na qual tenha utilizado parte do referido crédito, haja vista
que o crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos
por ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação somente será restituído
ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante pedido
formalizado dentro do prazo de cinco anos contados do início do prazo.
No presente caso, a Recorrente, mediante o processo no 13675.000.018/2005-33,
declarou a compensação, apresentando inclusive o formulário “Crédito da Contribuição para a
Cofins”, onde detalha o crédito disponível apurado de maio a dezembro de 2004.
O fato de ter detalhado nesse processo o crédito disponível, do crédito
reconhecido ser suficiente para compensar os débitos, e de haver ainda um crédito não utilizado,
não substitui o rito normativo para o pedido de ressarcimento.
Como bem pontou o despacho decisório, “Esse pedido de ressarcimento poderia
ter sido apresentado desde 01/01/2005, onde se poderia pleitear todo crédito não aproveitado
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13675.720108/2013-54

do período de maio a dezembro de 2004, mas a requerente somente realizou a solicitação em
24/05/2013, quando o crédito já havia sido alcançado pela decadência”.
A respeito da tese do cinco + cinco, o prazo para pleitear a restituição
administrativa encontra-se definida pelo Supremo Tribunal Federal (REX no 566.621) e é objeto
da Súmula editada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de observância
obrigatória dos membros Julgadores (art.62, do RICARF), a saber:
DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9
DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito
era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada
dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de
10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência
dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no
mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta
Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias
permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas
também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco
impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art.
4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo
de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos
recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
***
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Neste cenário, considerando que os pagamentos da COFINS cujo ressarcimento se
pretende, dizem respeito ao período de maio a dezembro de 2004 e, o pedido foi protocolado
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13675.720108/2013-54

em 24.05.2013, depois de 09.06.2005, não há que falar em incidência do prazo prescricional de
10 (dez) anos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital